Tribunal: TJMT
Processo: 1014913-79.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014913-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), WEMERSON ALVES FARIAS - CPF: 862.026.341-20 (AGRAVANTE), NESIO SURDI - CPF: 270.252.171-15 (AGRAVADO), WILLIAN CARVALHO PEREIRA - CPF: 018.326.881-43 (ADVOGADO), ZULEIDE FERRARI SURDI - CPF: 384.004.641-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de rescisão contratual que, no tocante à reconvenção com pedido de restituição de valores e indenização por danos materiais, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte agravante, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devido o deferimento da gratuidade da justiça quando a parte, embora alegue hipossuficiência, deixa de apresentar documentos solicitados judicialmente e há elementos nos autos que indicam capacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração de insuficiência de recursos, sendo a presunção de hipossuficiência relativa e passível de afastamento por elementos concretos.

O magistrado pode exigir documentos comprobatórios da condição financeira quando existirem dúvidas razoáveis sobre a alegada pobreza.

A parte agravante foi intimada por duas vezes para apresentar extratos bancários e declarações de imposto de renda, permanecendo inerte, o que impede a verificação de sua real situação econômica.

O indeferimento do benefício decorre da ausência de comprovação da hipossuficiência e não de juízo subjetivo, evidenciando regular exercício do poder instrutório do juiz.

A participação em negócio imobiliário de elevado valor e a realização de investimentos relevantes constituem indícios incompatíveis com a alegação de renda limitada.

A ausência de apresentação de novos elementos probatórios mesmo após a interposição do recurso reforça a inexistência de comprovação da alegada incapacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada mediante indícios concretos de capacidade econômica. 2. O não atendimento à determinação judicial para apresentação de documentos comprobatórios legitima o indeferimento da gratuidade da justiça. 3. Elementos como participação em negócios de alto valor podem infirmar a alegação de insuficiência de recursos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 99, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1014913-79.2026.8.11.0000

WEMERSON ALVES FARIAS
X
N
É
SIO SURDI e outros
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
WEMERSON ALVES FARIAS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
da
A
ção de
R
escisão
C
ontratual no 1009171-06.2024.8.11.0045
, que quanto à reconvenção ajuizada em face de
N
É
SIO SURDI e outros
,
indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante.

Para tanto,
o agravante alega que figura no polo passivo da ação de rescisão contratual e apresentou reconvenção com pedido de restituição dos valores pagos pelo imóvel e indenização por danos materiais em razão das obras realizadas, no valor total de R$ 890.356,11, o que gera despesas processuais no valor de R$ 24.008,90.

Sustenta que investiu todas as suas economias na compra e ampliação do imóvel objeto da ação e que, em decorrência de problemas de saúde, com infarto que paralisou parte de seu corpo, atualmente não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais.

Afirma que juntou sua carteira de trabalho demonstrando que sua renda atual é de 1 salário-mínimo mensal, valor insuficiente até mesmo para comprar os medicamentos necessários ao seu tratamento de saúde.

Argumenta que o indeferimento do pedido de justiça gratuita está baseado apenas em suposições do magistrado, sem qualquer prova em sentido contrário à sua hipossuficiência financeira.

Por meio de decisão liminar, foi concedido efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos. Ademais, o artigo 99, §3o, do mesmo diploma legal estabelece que a presunção de hipossuficiência é
juris tantum
para pessoas naturais, sendo afastada apenas diante de indícios concretos de capacidade financeira.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em análise, verifica-se que o juízo de origem, antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, determinou expressamente que o agravante apresentasse documentos capazes de comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, especificamente os últimos três extratos bancários de suas contas e as últimas três declarações de imposto de renda.

Conforme se extrai dos autos, o agravante foi intimado por duas vezes (ID 191585609, em 21/10/2025, e ID 217636155, em 10/12/2025) para apresentar a documentação necessária, tendo deixado transcorrer os prazos sem qualquer manifestação.

A decisão
recorrida
consignou expressamente que
"
e
ste Juízo determinou a intimação da parte reconvinte (Id. 217636155) para colacionar aos autos os últimos três extratos bancários de suas contas bancárias e as últimas três declarações de imposto de renda, todavia, nada apresentou o requerido."

Nesse contexto, o indeferimento do benefício não decorreu de mera presunção ou juízo subjetivo do magistrado, mas sim da inércia deliberada do agravante em cumprir determinação judicial específica, destinada justamente a verificar a veracidade de suas alegações.

Ademais, há elementos nos autos que colocam em dúvida a alegada hipossuficiência financeira do agravante
, pois
o agravante participou de negócio imobiliário envolvendo imóvel avaliado em R$ 700.000,00, além de ter realizado investimentos significativos em obras no referido imóvel, circunstâncias incompatíveis com a alegação de que sua renda se limita a um
salário mínimo
mensal.

O próprio valor da reconvenção apresentada pelo agravante (R$ 890.356,11) evidencia a magnitude do negócio jurídico em que esteve envolvido, o que contrasta com a alegada situação de hipossuficiência.

Ressalte-se que, mesmo após o indeferimento do pedido de justiça gratuita e a interposição do presente recurso, o agravante não apresentou qualquer documentação complementar que pudesse comprovar sua incapacidade financeira, limitando-se a reiterar alegações genéricas já afastadas pelo juízo de origem.

Assim, sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça -deve ser mantida a decisão de origem, a qual, corretamente indeferiu a
benesse.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026